Tribunal: TJSP
Processo: 2180227-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2180227-87.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
APEX COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - EPP, é embargado
LORDPLASTICS EMBALAGENS PLÁSTICAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2180227-87.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 40814
2
VOTO No: 40814
EDEC. No: 2180227-87.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo (4a V. Cível do Foro Reg. da Lapa)
EMBGTE.: Apex Comércio de Embalagens Eireli Epp (Agvte.-
Exctda.)
EMBGDA.: Lordplastics Embalagens Plásticas S.A. (Agvda.-Exqte.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa

Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Apex Comércio de Embalagens Eireli Epp (agravante-executada) ao v.
acórdão de fls. 48/53 dos autos digitais em apenso, que negou
provimento ao agravo de instrumento por ela manejado contra r.
decisão de fls. 115/116 dos autos originários que, em execução de
título extrajudicial (05 duplicatas mercantis no valor total de
R$36.036,00) movida por Lordplastics Embalagens Plásticas S.A.
(agravada-exequente), aqui embargada, dentre outras providências,
deferiu pedido de penhora do faturamento da devedora e determinou a
realização de perícia com o objetivo de aferir o respectivo percentual que
'possa, ao mesmo tempo, proporcionar a satisfação do crédito em tempo
razoável, sem tornar inviável o exercício da atividade da empresa' (fls.
14).” (fls. 49 dos autos apensados).
Alega a embargante, em resumo, que (1) não pode
prevalecer a decisão de primeiro grau que permitiu a penhora sobre o
faturamento da embargante, (2) o MM. Juízo singular não fixou o
respectivo percentual a ser observado, (3) o princípio da menor
onerosidade “não pode ser ignorado”, (4) é necessário o exaurimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2180227-87.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 40814
3
dos meios disponíveis para localização de outros bens passíveis de
penhora antes de investir-se contra o faturamento da embargante e (5)
“o arbitramento unilateral de percentual de faturamento da empresa
por uma administradora judicial pode resultar em percentual elevado”
(fls. 01/03).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que “seja
liberada a constrição realizada sobre o faturamento da empresa ou,
ainda, seja fixado percentual de, no máximo, 5% sobre o faturamento
líquido da empresa” (fls. 03).
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC (art. 535, incs. I e II, do CPC de 1973).
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 3 do v. acórdão
hostilizado (fls. 50/53 dos autos em apenso), as quais bem arrimaram o
resultado pronunciado.
Efetivamente,
o
v.
acórdão
reptado
foi
suficientemente claro quando afirmou que “a pesquisa de ativos via
sistema Bacen Jud restou infrutífera e, além disso, embora afirme não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2180227-87.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 40814
4
terem sido esgotadas todas as diligências para a apuração de seu
patrimônio, a devedora não indicou bens atuais suscetíveis de
constrição, impondo certa resistência ao cumprimento da obrigação, daí
que a penhora sobre o seu faturamento, seguramente, havia de ser
deferida.” (fls. 49 dos autos apensados).
Também
restou
consignado
que
“afigura-se
prematuro qualquer questionamento acerca do percentual a incidir
sobre o faturamento da agravante, eis que o MM. Juízo singular, de
forma mui prudente, determinou a realização de perícia para que o
expert, após a realização de diligências, possa sugerir o percentual do
faturamento que possa, ao mesmo tempo, proporcionar a satisfação do
crédito em tempo razoável, sem tornar inviável o exercício da atividade
da empresa (artigo 866, §1o, do CPC), observando, ao final que na
hipótese de inatividade da empresa, a penhora do faturamento ficará
prejudicada (fls. 14).” (fls. 53 dos autos digitais em apenso).
Desse
modo,
as
questões
suscitadas
pela
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2180227-87.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 40814
5
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2180227-87.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 40814
6
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de agravo de instrumento.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica